Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CONSTATAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. REFAZIMENTO DA LISTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em mandado de segurança de competência originária, uma vez interposto agravo interno contra decisão monocrática denegatória da liminar, verificando-se que a matéria suscitada no recurso configura repetição do próprio mérito do mandado de segurança, o recurso e a ação principal podem ser examinados em conjunto, em observância ao princípio da economia processual.
2. Constatando-se que as questões atinentes à legitimidade passiva do Governador do Distrito Federal dizem respeito à sua competência para nomear candidatos aprovados no concurso público, bem como à sua alegada inércia diante da exclusão de candidatos aprovados após a homologação do resultado final, em observância à teoria da asserção, que estabelece que as condições da ação se definem a partir da narrativa formulada na inicial, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de examinar a questão da conduta atribuída ao Governador do Distrito Federal por ocasião do julgamento do mérito.
3. No Mandado de Segurança no 2017.00.2.015292-6, o Conselho Especial desta Corte reconheceu a ilegalidade do critério de classificação do edital do concurso público para provimento do cargo de Perito da Polícia Civil do Distrito Federal, que previu prova de títulos na 1a etapa do certame, a qual, apesar de ostentar caráter meramente classificatório, teve nítido caráter eliminatório, pois os pontos ali contabilizados foram incluídos na pontuação da classificação dos candidatos convocados para o Curso de Formação.
4. Em observância à determinação estabelecida no Mandado de Segurança, a publicação de novo edital retificando o resultado final do concurso, com a correção da ordem de classificação dos candidatos, não desborda do estrito cumprimento do dever legal pela Administração Pública, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.
5. De acordo com o disposto no artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Governador detém competência exclusiva para nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores públicos, não se inserindo no mencionado rol legal a atribuição de retificar edital de concurso público, nem tampouco de disciplinar a ordem de classificação de candidatos aprovados.
6. Os editais do concurso público da Polícia Civil devem ser confeccionados e publicados pela Diretora da Escola Superior da Polícia Civil, conforme atribuição estabelecida na Portaria no 6 – PCDF, de 27/01/2016, alterada pela Portaria 40-PCDF, de 28/09/2018.
7. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que exclui candidato posicionado em classificação inferior, e inclui candidato mais bem colocado por força da correção de vícios verificados na ordem de classificação. Haveria ilegalidade se a Diretora da Escola Superior da Polícia Civil do DF deixasse de retificar o edital, ou se o Governador do Distrito Federal nomeasse candidatos em ordem de classificação eivada de vícios decorrentes da exclusão de candidatos mais bem classificados do que os nomeados.
8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.